Tribunal: STF
Processo: RE 377245
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO.
INEXIGIBILIDADE DA RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
 VERBAS SUCUMBENCIAIS. VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
Agravo
regimental a que se nega provimento.